Tribunal: STF
Processo: HC 68739
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-11-12
Data de publicação: 1991-11-12

Ementa:
I.  Prazo:  embargos  de  declaração  a   acórdão   do   STF
denegatorio  de  HC   contra   decisão   do   STM:   verificação   da
tempestividade  na  data  do  protocolo  da  petição  no  STF,  sendo
inaplicavel o art. 543 CPPM; exame, não obstante, dos fundamentos dos
embargos intempestivos para verificar se e de conceder HC de oficio.
         II. Inquerito policial militar: arquivamento:  aplicação  da
Sum. 524, que pressupoe previa adequação dos seus termos  ao  C.  Pr.
Pen. Militar.
         O arquivamento do inquerito, na lei processual  militar,  só
se aperfeicoa depois de exaurido o  prazo  para  a  representação  do
Corregedor (CPPM, art. 498, par-1.) ou, oferecida essa, com a decisão
do STM que a indeferir ou com o novo despacho do Juiz que, insistindo
o Procurador-Geral, determinar o arquivamento: só a partir dai cabera
cogitar, segundo a orientação da Súmula 524, da  exigência  de  novas
provas para autorizar a ação penal.
         III. Inquerito policial:  correição  parcial  contra  o  seu
arquivamento na Justiça  Militar:  inaplicabilidade  da  garantia  do
contraditorio e da ampla defesa.
         No incidente  pre-processual  do  arquivamento  de  IPM,  os
órgãos judiciais envolvidos exercem "atividade anomala de caráter não
jurisdicional", que tem o sentido único de fiscalizar a aplicação  do
princípio da obrigatoriedade da ação penal, função  que,  entretanto,
não lhes outorga nem o poder de substituir-se ao  Ministério  Público
na iniciativa do processo penal, nem o de ordenar-lhe que proponha  a
ação:  por  isso,  a  decisão  do  STM,  que  defere   a   correição,
simplesmente devolve o caso ao Procurador-Geral, com o que o problema
de propor ou não a ação  penal  remanesce  na  esfera  do  Ministério
Público, que e parte, e em cujas decisões, por  conseguinte,  não  há
princípio que imponha a audiencia necessaria do terceiro interessado.